Tribunal: TJES
Processo: 5000793-57.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-57.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA JUDICIAL QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Cumpre registrar o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

2.
Sobreleva acentuar, ainda, que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

3.

In casu
, além de ter sido realizada unilateralmente, a inspeção no medidor de energia do consumidor revelou-se absolutamente falha, porquanto, a própria prova pericial produzida nesta demanda afastou, por completo, qualquer dúvida quanto à inexistência de eventual fraude no medidor, cuja plena regularidade restou atestada pelo Perito do Juízo
a quo
, consoante assim enfatizado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

4.
A quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$ 2.000,00) se encontra aquém não só dos danos e todo transtorno sofrido pela parte Autora, como também destoa do patamar fixado neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações símiles a destes autos, de modo que se revela adequado e proporcional aumentar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7369847 que, ao apreciar os recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA GUAÇUÍ/ES, conheceu e negou provimento à apelação cível de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e conheceu e conferiu parcial provimento à apelação cível de
SOLANGE CARDOSO DE ALMEIDA
para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
, mantendo-se os demais termos da Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Em suas razões recursais (ID 7836502), a concessionária de energia elétrica agravante reitera os fundamentos exarados no recurso de apelação, no tocante à regularidade do procedimento de vistoria/inspeção do medidor, aduzindo que o TOI não foi realizado unilateralmente. Defende, ainda, o descabimento da decisão monocrática proferida, por causar flagrante cerceamento de defesa e ferir o princípio da colegialidade.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7369847 que, ao apreciar os recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA GUAÇUÍ/ES, conheceu e negou provimento à apelação cível de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e conheceu e conferiu parcial provimento à apelação cível de
SOLANGE CARDOSO DE ALMEIDA
para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
, mantendo-se os demais termos da Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Em suas razões recursais (ID 7836502), a concessionária de energia elétrica agravante reitera os fundamentos exarados no recurso de apelação, no tocante à regularidade do procedimento de vistoria/inspeção do medidor, aduzindo que o TOI não foi realizado unilateralmente. Defende, ainda, o descabimento da decisão monocrática proferida, por causar flagrante cerceamento de defesa e ferir o princípio da colegialidade.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

A título elucidativo, transcrevo os excertos da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
SOLANGE CARDOSO DE
ALMEIDA interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em virtude da
SENTENÇA
(id. 5446569) pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUI
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
proposta pela Última Recorrente em face da Primeira, cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I. Declarar a inexistência do débito. II. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais observados quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. III. Em atenção ao princípio da sucumbência e sua regra matricial da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da condenação imposta acima, a teor do disposto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil”.

A Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, sustenta, em resumo, a regularidade de sua atuação perante a unidade consumidora da Recorrida, onde alega que em verificação periódica de rotina restou constatada irregularidade do medidor de consumo, tendo sua atuação observado todo procedimento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, tanto no tocante ao procedimento para apurar a irregularidade, como no procedimento para apuração do consumo desviado ou não contabilizado e, também, da possibilidade de corte do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de valores cobrados a título de recuperação de consumo tido por sonegado.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, eis que a cobrança se deu no exercício regular do direito. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Por sua vez, a Recorrente SOLANGE CARDOSO DE ALMEIDA defende a necessidade de majoração do valor da indenização a título de danos morais, pois, “no caso em tela, a conduta da empresa Apelada causou transtornos de toda ordem a autora e seus familiares. A imagem da autora ficou comprometida não só perante seus vizinhos”.

Enfatiza que “o corte de energia elétrica por si só já coloca a autora na condição de má pagadora, gerando os sentimentos de vergonha, constrangimento, tanto perante aos vizinhos, que presenciaram os fatos ou deles tiveram conhecimento, como também no local de trabalho, razão para que a indenização seja justa e compatível com o vexame vivenciado pela Apelante”.

Postula, por conseguinte, que seja conhecido e provido este recurso, “
elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia de 40 salários mínimos
”.

Contrarrazões (id. 5446581), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Na medida em que ambas as APELAÇÕES CÍVEIS se interrelacionam, notadamente no que concerne à indenização por danos morais,
passo a julgá-las conjuntamente
.

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3445301 (fl. 31).

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ
. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Registre-se, por oportuno e relevante, que a parte Requerida sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na Sentença,
a própria prova pericial produzida nesta demanda afastou, por completo, qualquer dúvida quanto à inexistência de eventual fraude no medidor, cuja plena regularidade restou atestada pelo Perito do Juízo
a quo
, consoante assim enfatizado pelo Magistrado de Primeiro Grau
,
in litteris:

“Para dirimir a questão trazida ao crivo foi determinada a realização de perícia técnica no local com o fito de apurar os fatos narrados na inicial.

Quando da realização da perícia, foram tiradas fotos do relógio medidor, bem como de alguns equipamentos eletrônicos que guarnecem a unidade consumidora, tendo ainda o Sr. Perito explanado que não fora constatado nenhuma fuga de corrente no medidor instalado atualmente.

Ainda, segundo a perícia técnica, deve-se refazer a derivação do padrão de entrada para a instalação interna, conexões e cabeamentos mal acomodados, não garantindo o bom funcionamento em caso de exposição excessiva ao tempo, com risco de curto-circuito. Afirma, ainda, que o serviço deverá ser feito por um profissional habilitado e capacitado, de modo que se mantenha a integridade da instalação e a adequação da mesma às normas técnicas.

Convém ressaltar, que o perito asseverou ao responder aos quesitos formulados pela requente (ID nº 17666682) nº 08, "que conforme o laudo técnico apresentado, todo o sistema de energia elétrica do imóvel se encontra em perfeito estado de funcionamento; nº 09, que após a pericia não foi encontrado nenhuma evidencia ou alteração no medidor, que se encontra lacrado e aferindo corretamente; nº 10, que caso houvesse algum desvio ou evidência de alguma irregularidade na medição, era possível identificar após perícia, logo não foi encontrado qualquer tipo de adulteração no medidor instalado e periciado
."

Deste modo, segundo apurado em perícia, não se vislumbrou qualquer irregularidade no medidor de energia, o que afasta a tese de furto de energia ou fuga de corrente, e inconsolida as assertivas apresentadas na contestação
.

Assim, de acordo com elementos de provas produzidos aos autos, não há de se falar em erro de leitura, tampouco em cobrança devida, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.”

Frente ao delineado cenário, infere-se, por conseguinte, que
a inspeção no medido objeto da lide, além de ter sido realizado unilateralmente, revelou-se absolutamente falho, porquanto, na esteira da prova pericial produzida neste feito, nenhuma irregularidade restou identificada no medidor em comento
.

Nesta ordem de ideias, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, inclusive no que concerne à configuração de dano moral indenizável, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Neste particular, importa destacar que a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia caracteriza, por certo, situação que extrapola o mero dissabor, notadamente quando a Consumidora precisou se socorrer do Poder Judiciário para restabelecer tal serviço essencial.

Desta feita, impende reconhecer que
a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$ 2.000,00) se encontra aquém não só dos danos e todo transtorno sofrido pela parte Autora, como também destoa do patamar fixado neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações símiles a destes autos, de modo que se revela adequado e proporcional aumentar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tal como fixado nos seguintes precedentes,
in litteris:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

III. A Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não enviou o medidor para Perícia Técnica, com a finalidade de constatar alguma irregularidade capaz de provocar o erro na leitura do medidor e, concomitantemente, oportunizar à Recorrida o acompanhamento desta análise, conferindo-lhe a oportunidade de trazer algum perito de confiança para verificar a regularidade do procedimento da Recorrente.

IV. Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial.” [...]

(TJES - Apelação Cível nº 0000563-52.2021.8.08.0036. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 08/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANO MORAL CONFIGURADO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO.

1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.

3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa .

5.
Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso
.

6. Recursos conhecidos, sendo o principal desprovido e o adesivo provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011160145402, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE SOLANGE CARDOSO DE ALMEIDA para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
, mantendo-se os demais termos da Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Ex positis, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que nos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a concessionária de energia elétrica não pode efetuar o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.

Por outro lado, caso ofertado o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, é plenamente possível a suspensão do serviço na hipótese.

Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AMPLA DEFESA - CONTRADITÓRIO - APURAÇÃO UNILATERAL - VEDAÇÃO.
A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço,
vedada a apuração unilateral
.

(TJES, Apelação Cível nº 5000279-82.2022.8.08.0016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para a realização da perícia técnica a comprovar eventual fraude, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pela usuária a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0023740-86.2018.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414⁄2010 DA ANEEL. FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialecidade rejeitada. 2) Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 699), é possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor. 3) O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude. Precedentes TJES. 4) Tem-se por imperiosa a anulação do TOI quando, sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, a inspeção técnica seja realizada unilateralmente pela concessionária. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000316-68.2022.8.08.0062, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/12/2022)

Entretanto, como já pontuado na decisão atacada,
além de ter sido realizada
unilateralmente
, a inspeção no medidor de energia do consumidor revelou-se absolutamente falha
, porquanto,
a própria prova pericial produzida nesta demanda afastou, por completo, qualquer dúvida quanto à inexistência de eventual fraude no medido
r, cuja plena regularidade restou atestada pelo Perito do Juízo
a quo
, consoante assim enfatizado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido, como bem observado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
a quantia arbitrada pelo Juízo a quo (R$ 2.000,00) se encontra aquém não só dos danos e todo transtorno sofrido pela parte Autora, como também destoa do patamar fixado neste Egrégio Tribunal de Justiça em situações símiles a destes autos, de modo que se revela adequado e proporcional aumentar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 7369847).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar